Tribunal: STF
Processo: Rcl 62196
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-22
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RE Nº 612.975-RG/MT (TEMA RG Nº 377) E RE Nº 602.043-RG/MT (TEMA RG Nº 384). DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de São Paulo, contra decisão proferida pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, no Processo nº 1036324-41.2022.8.26.0053, pela qual teriam sido aplicadas incorretamente teses fixadas nos julgamentos dos Recursos Extraordinários nº 612.975-RG/MT e nº 602.043-RG/MT, Temas nº 377 e nº 384 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo ora beneficiário, Antônio Salles Lambert Neto, delegado de polícia, objetivando o afastamento da aplicação do teto remuneratório constitucional sobre a Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT), considerada a ofensa ao art. 37, inc. XI, da Constituição da República. Noticia que o juízo de primeiro grau concedeu a segurança, tendo o Tribunal de Justiça de São Paulo mantido a sentença.
 
 3.	Diz da interposição de recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado pela presidência da Seção de Direito Público, sob o fundamento de que a decisão recorrida estaria em consonância com os Temas RG nº 377 e nº 384 desta Suprema Corte. Relata acerca da negativa de provimento do respectivo agravo interno, mantendo-se a decisão recorrida. Menciona que os embargos de declaração opostos se encontram pendentes de julgamento.
 
 4.	Alega usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. Sustenta incidência do teto remuneratório sobre vantagem de natureza remuneratória. Entende que a Gratificação por Acúmulo de Titularidade — paga aos delegados de polícia que acumulam o exercício de sua função em mais de uma delegacia — assemelha-se às horas extras pagas ao trabalhador regido pela CLT, devendo, portanto, constar da base de cálculo para fins do teto constitucional, pela sua natureza remuneratória.
 
 5.	Alega inadequada a aplicação da hipótese analisada no processo de origem aos Recursos Extraordinários nº 612.975-RG/MT e nº 602.043-RG/MT, Temas nº 377 e nº 384 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.
 
 6.	Requer a concessão de liminar para suspender a decisão impugnada, até o final do julgamento da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, determinando-se seja dado prosseguimento ao processamento do recurso extraordinário, com sua remessa a este STF.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 10.	No caso em tela, a alegação é a de que o tribunal reclamado aplicou incorretamente os Temas RG nº 377 e nº 384 do ementário da Repercussão Geral, julgados nos RE nº 612.975-RG/MT e nº 602.043-RG/MT, respectivamente.
 
 11.	Esta Suprema Corte, no julgamento dos mencionados paradigmas, firmou as seguintes teses:
 
“Tema RG nº 377
Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.”
(RE nº 612.975-RG/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 27/04/2017, p. 08/09/2017).
 
“Tema RG nº 384
Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.”
(RE nº 602.043-RG/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 27/04/2017, p. 08/09/2017).
 
 12.	Por sua vez, o acórdão apontado como reclamado foi proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no agravo interno no recurso extraordinário, no processo nº 1041387-30.2022.8.26.0576, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 3, p. 9):
 
“AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. 
- A questão referente à acumulação de cargos, funções ou empregos públicos e a incidência do teto remuneratório sobre cada remuneração considerada isoladamente é idêntica a matéria examinada pela Suprema Corte no leading case AI n. 612.975/MT - Tema 377. 
Nega-se provimento ao recurso.”
 
 13.	Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. 

 14.	A propósito, confira-se recente precedente da Segunda Turma, proferido em caso idêntico:

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação constitucional. Direito constitucional e direito administrativo. Teto remuneratório constitucional. Delegado de polícia do Estado de São Paulo. Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT). Natureza indenizatória. Matéria infraconstitucional. Temas nºs 377 e 384 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia. Agravo regimental provido. Negativa de seguimento à reclamação. 
1. Pretensão de se dar seguimento a recurso extraordinário manifestamente incabível, buscando-se o reexame de conteúdo de atos decisórios proferidos por tribunal de origem que, com base na legislação infraconstitucional, assenta que a gratificação não se submete ao teto remuneratório, por possuir natureza indenizatória. Precedentes. 
2. Não há demonstração de excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação constitucional, tendo a Corte reclamada atuado nos limites de sua competência jurisdicional, com fundamento nos Temas nº 377 e 384 da Repercussão Geral. 
3. Agravo regimental provido para se negar seguimento à reclamação.”
(Rcl n° 57.271-ED-AgR/SP, Rel. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 12/09/2023, p. 10/10/2023; grifos nossos).
 
 15.	No supracitado julgamento, manifestei-me em voto frisando que “o exame da natureza jurídica da GAT, para fins de incidência, ou não, do teto remuneratório, exigiria o revolvimento de fatos e provas, relacionados com as circunstâncias em que se exerce o “comando de unidades e equipes operacionais e de plantão dos órgãos de execução da Polícia Civil” (art. 1º, da Lei Complementar nº 1.020, de 2007), além da análise da legislação local, qual seja, da própria Lei Complementar paulista que instituiu a referida contraprestação, tornando despida de utilidade a reclamação, ante a manifesta inviabilidade do próprio recurso extraordinário”.

 16.	No mesmo sentido é o entendimento da Primeira Turma desta Corte, conforme ilustra o seguinte julgado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 377 E 384. EQUÍVOCO. SUBSISTENTE A INVIABILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA RECLAMAÇÃO. 
1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto na origem, nos termos do art. 1.030, I,? ? a, do CPC. Alegação de má aplicação dos Temas 377 e 384 da repercussão geral. 
2. A existência de equívoco na aplicação de tema da repercussão geral pelo órgão reclamado não acarreta a procedência do pedido, em face da manifesta inviabilidade do recurso extraordinário ao qual a parte visa a dar trâmite. 
3. Na hipótese, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem sobre a natureza jurídica da GAT (Gratificação de Acúmulo de Atividade) para fins de incidência do teto remuneratório, são imprescindíveis o reexame de fatos e provas e a análise da legislação local que a instituiu (Lei local nº 1.020/2007), procedimentos vedados em recurso extraordinário, nos termos da Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 
(Rcl nº 57.383-AgR/SP, Rel. Luís Roberto Barroso, j. 1º/03/2023, p. 07/03/2023).

 17.	Seguindo essa mesma orientação, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: Rcl nº 61.563/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/08/2023; p. 28/08/2023; Rcl nº 61.571/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/08/2023, p. 17/08/2023; Rcl nº 57.267/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 02/08/2023, p. 03/08/2023; e Rcl nº 60.107/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02/06/2023, p. 07/06/2023. 
 
 18.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 

Publique-se.

Brasília, 22 de dezembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator